Tribunal: STF
Processo: HC 56008
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
EMENTA: A revisão criminal tem a mesma natureza da ação rescisória.
Assim, rescindida a sentença condenatória de primeira instância e
proferida outra condenação pelo Tribunal, em revisão criminal, não mais
se podem arguir defeitos existentes somente na primeira sentença que,
para todos os efeitos, deixou de existir.
       II - Improcedente a nulidade arguida, mesmo em face da sentença
de primeiro grau, indefere-se o pedido de habeas-corpus.